Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. ação monitória. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. CONSTITUIÇÃO DO título executivo judicial EM VALOR DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. EQUÍVOCO EVIDENTE.
1. Constatada a ocorrência de flagrante erro de fato, cometido pelo d. Magistrado sentenciante, quanto ao valor da dívida, com base na qual foi constituído o título executivo judicial, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para o fim de adequar o provimento jurisdicional exarado aos limites objetivos do pedido deduzido na inicial.
2. Apelação Cível conhecida e provida.